Tribunal: STF
Processo: RE 1365114
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assegurou o direito ao aproveitamento dos créditos de ICMS relativos aos insumos agropecuários, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    No RE interposto pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se violação do art. 150, III, b, da mesma Carta. Aduz que o Decreto Estadual 64.213/2019, que revogou a possibilidade de manutenção de créditos de ICMS relativos a aquisição de insumos agropecuários, o que teria afrontado os princípios da anterioridade nonagesimal e anual, tendo em vista que a revogação do benefício fiscal implicaria na majoração indireta do tributo.



    Por sua vez, no RE do Estado de São Paulo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se ofensa ao art. 150, III, a, b e c, e 102, § 3°, do Texto Magno. Sustentou-se, de início, a ilegitimidade ativa das impetrantes e, no mérito, que a revogação de benefício fiscal não implica violação ao princípio da anterioridade, pois não se trata de majoração ou instituição de tributos.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo do Estado de São Paulo e submissão dos recursos extraordinários interpostos à sistemática de repercussão geral, com reafirmação da jurisprudência dominante do STF, provimento do recurso da FIESP e CIESP e desprovimento do recurso do Estado de São Paulo (documento eletrônico 276). 



    Destaca o parquet a densidade sociopolítica e a litigiosidade da matéria, razão pela qual recomenda que o Supremo analise a revogação de benefícios fiscais e suas consequências tributárias, sob a ótica dos princípios constitucionais da anterioridade geral e nonagesimal, fixando orientação vinculante e erga omnes, ante os reflexos do tema nos âmbitos político, social e jurídico, e sugere:



    “Tendo em conta o potencial de multiplicação da controvérsia e os efeitos sociais de sua resolução, preconiza o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA a inserção dos recursos no Plenário Virtual, aplicando-se ao caso a sistemática de repercussão geral” (pág. 8 do documento eletrônico 276).



    A pretensão recursal do Estado de São Paulo não merece acolhida e o apelo extremo da FIESP merece provimento.



    Isso porque a alegação de ilegitimidade ativa por parte do Estado de São Paulo não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Além disso, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal constante do RE 564.225/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, tendo em conta que tais situações configuram majoração indireta de tributos:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada’.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que ‘a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.’



    4. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    Na sequência, no julgamento de embargos de declaração do referido paradigma, foi dada nova redação ao item 2 da transcrita ementa, ressalvando-se as exceções constitucionais na aplicabilidade do princípio da anterioridade tributária e destacando a não incidência da anterioridade nonagesimal aos fatos geradores anteriores à vigência da EC 42/2003, cuja ementa transcrevo:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio.



    1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade.



    2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: “2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal”.



    .



    Isso posto, nego seguimento ao RE do Estado de São Paulo (art. 21, § 1º, do RISTF) e dou provimento ao recurso da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (art. 932, V, b, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator